Tribunal: STF
Processo: Rcl 58056
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra decisão de Juíza Federal convocada, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que, ao indeferir pedido de liminar formulado em Revisão Criminal, não teria observado o decidido na ADI 4.395/DF (Rel. Min. GILMAR MENDES). 



    Na petição inicial, alega-se, em suma: (a) a condenação pelo crime previsto pelo art. 168-A do Código Penal que recaiu sobre o reclamante se deu em razão da seguinte conduta: deixar de repassar à Previdência Social contribuições incidentes sobre a comercialização de produtos rurais (compra de bovinos para abate). A suposta omissão, à época, segundo a denúncia, originou a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito n. 35.440.506-3 – expedida pela Receita –, que atestou que as contribuições descontadas dos produtores rurais somavam o valor (atualizado até 24/10/2002), de RS 1.999.102,09 (um milhão, novecentos e noventa e nove mil, cento e dois reais e nove centavos). Ocorre que recentíssimo julgamento deste e. Supremo Tribunal Federal no julgamento na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.395, concluído em dezembro de 2022, firmou a tese da inconstitucionalidade da retenção do Funrural e da responsabilidade do adquirente pela sistemática da sub-rogação, mesmo após a edição da Lei 10.256/2001; e (b) Em outras palavras, as decisões do STF compreendem que a retenção e repasse do Funrural não são devidos pelos frigoríficos adquirentes da produção. Desse modo, o que se tem é que é vedada a responsabilização da empresa pelo Funrural relativo às aquisições que faz junto a empregador rural pessoa física. 



    Em razão disso, requer seja julgada procedente a presente Reclamação, cassando-se o ato Reclamado e confirmando-se a liminar para que sejam suspensos os efeitos do trânsito em julgado decorrente do acórdão condenatório prolatado nos autos da Apelação Criminal 0012365- 65.2007.4.03.6000. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido na ADI 4.395 (Rel. Min. GILMAR MENDES), cujo atual estágio processual registra: 



    Após o voto do Ministro Dias Toffoli, que, divergindo em parte do Ministro Gilmar Mendes (Relator), julgava parcialmente procedente a ação direta para conferir interpretação conforme à Constituição Federal, ao art. 30, IV, da Lei nº 8.212/91, a fim de afastar a interpretação que autorize, na ausência de nova lei dispondo sobre o assunto, sua aplicação para se estabelecer a sub-rogação da contribuição do empregador rural pessoa física sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção (art. 25, I e II, da Lei nº 8.212/91) cobrada nos termos da Lei nº 10.256/01 ou de leis posteriores, o julgamento foi suspenso para proclamação do resultado em sessão presencial. Não participaram os Ministros Nunes Marques e André Mendonça, sucessores, respectivamente, dos Ministros Celso de Mello e Marco Aurélio. Plenário, Sessão Virtual de 9.12.2022 a 16.12.2022. 



    Bem se percebe que não houve o encerramento do julgamento do paradigma supostamente violado, já que suspenso para proclamação do resultado em sessão presencial (CPC, art. 941, §1º). Ausente a formalização do resultado do julgamento de mérito da ação de controle concentrado, não há que se falar em ofensa à autoridade do julgado. 



    Se não bastasse, a autoridade reclamada indeferiu o pedido formulado pela defesa com arrimo, também, nas circunstâncias fáticas constantes da ação penal, a saber: 



    Cumpre salientar, de plano, que, a despeito da ausência de previsão legal nesse sentido, tanto doutrina como jurisprudência admitem como possível a formulação de pleito liminar em sede de Revisão Criminal, que somente será deferida acaso presentes nos autos o periculum in mora e o fumus boni iuris. 



    Todavia, analisando os argumentos expendidos nesta senda processual, não se vislumbra a presença dos mencionados fumus boni iuris e periculum in mora, tendo em vista que, ao menos neste juízo perfunctório, o revisionando não demonstrou, pelos documentos que acompanharam a Inicial, que as contribuições que deixou de recolher são exclusivas do denominado FUNRURAL, a incidir a invocada declaração de inconstitucionalidade da contribuição devida à seguridade social por empregador, pessoa jurídica, que se dedica à produção agroindustrial (§ 2º do artigo 25 da Lei n. 8.870/94, que alterou o artigo 22 da Lei n. 8.212/91). 



    A propósito, como bem destacou o magistrado sentenciante ao enfrentar o tema, a alegação de inconstitucionalidade do artigo 1° da Lei n,° 8.540/92, que determina o recolhimento para a Previdência Social da contribuição incidente sobre a comercialização da produção rural (antigo FUNRURAL), em nada beneficiará o réu. Isto porque, segundo a Procuradoria da Fazenda Nacional, a NFLD n.° 35.440.506-3 não se refere apenas à contribuição devida ao FUNRURAL, mas também a outras contribuições previdenciárias (fl. 576). Ademais, as NFLDs n.° 35.440.503-9 e n.° 35.440.508-0 (fls. 292 e 374) dizem respeito ao não recolhimento de contribuições previdenciárias descontadas dos segurados empregados da empresa e não repassados à Previdência Social.



     Tampouco a r. denúncia descreve que as contribuições não recolhidas pertencem exclusivamente ao FUNRURAL. Nesse diapasão, cumpre transcrever excerto da r. exordial-incoativa: 



    (...) 1. DOS FATOS l.l. O denunciado JOSÉ CARLOS LOPES, sócio-proprietário da pessoa jurídica "FRIGOLOP FRIGORÍFICOS LTDA", no lapso temporal compreendido entre maio de 2001 a junho de 2002. deixou de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes (produtores rurais pessoas físicas - art. 12, VIl e art. 25, ambos da Lei n." 8.212/91), incidente pela comercialização de produtos rumis (compm de bovinos para abate), no prazo e forma legal. Deixou de recolher também, no período compreendido entre setembro de 2000 a junho de 2002, no prazo legal, contribuição previdenciária destinada à Previdência Social que foi descontada de pagamento efetuado a segurados (empregados da empresa). (...) 



    Para que a declaração de inconstitucionalidade gerasse os efeitos pretendidos pelo requerente, cumpria-lhe primeiramente demonstrar que o precedente é efetivamente aplicável aos fatos pelos quais fora condenado. Pelos elementos de prova disponíveis até o momento, o que se sabe é que o revisionando se apropriou de dinheiro de segurados da Previdência Social, sejam especiais ou não, tenham empregados ou não. Não se pode afirmar, para que se possa deferir o pedido liminar, que a contribuição em questão padecia do vício de inconstitucionalidade. 



    […]



    Com esteio nesses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. 



    Ora, para além de ser inviável o manejo desta ação para se infirmar o contexto fático declinado pela instância ordinária, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011).



    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente